Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-40.2017.8.05.0191
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8001838-40.2017.8.05.0191.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO BEZERRA SANTOS

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EMBARGADA INCIDIU EM ERRO MATERAL QUANDO AFIRMA QUE O REAJUSTE PRATICADO PELO PLANO DE SAÚDE FOI ABUSIVO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, ARGUMENTANDO-SE QUE FOI AMPLAMENTE DEMONSTRADO QUE HÁ PREVISÃO QUANTO AO REAJUSTE POR MUDANÇA DE IDADE. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. O ERRO MATERIAL SANÁVEL POR MEIO DE ACLARATÓRIOS É AQUELE EVIDENTE, CONHECÍVEL DE PLANO, QUE PRESCINDE DA ANÁLISE DO MÉRITO, OU QUE DIZ RESPEITO A INCORREÇÕES INTERNAS DO PRÓPRIO JULGADO. NA PRESENTE HIPÓTESE, AS JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS NO INTUITO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SE AMOLDAM ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE VERIFICA O ERRO. NÃO HÁ DIVERGÊNCIA, NO CASO CONCRETO, ENTRE O ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELO ÓRGÃO JULGADOR E O QUE FOI EXPRESSO NA DECISÃO PROFERIDA. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO ADOTADA NO CASO CONCRETO. NÍTIDO PROPÓSITO DA INSURGENTE DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA, O QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001838-40.2017.8.05.0191.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF,
e como embargado,
MARCOS ANTONIO BEZERRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.